Tribunal: TJSP
Processo: 1000651-07.2020.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação. Condenação em obrigação de fazer. Fornecimento de transporte público escolar para aluno matriculado na rede particular de ensino. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma afastada. Competência atribuída ao Município que se restringe aos alunos matriculados em rede municipal de ensino. Aplicação do disposto pela Lei no 9.394/96 e pelo Decreto 2.828/19. Ausência de prova de

Ementa:
Apelação. Condenação em obrigação de fazer. Fornecimento de transporte público escolar para aluno matriculado na rede particular de ensino. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma afastada. Competência atribuída ao Município que se restringe aos alunos matriculados em rede municipal de ensino. Aplicação do disposto pela Lei no 9.394/96 e pelo Decreto 2.828/19. Ausência de prova de qualquer peculiaridade capaz de justificar a necessidade de fornecimento do transporte individual. Princípio da Isonomia. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000651-07.2020.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que são apelantes
LANA NATASHA ROMANO AMORIM (menor representada) e LUCIANE
APARECIDA ROMANO (mãe), sendo apelada PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000651-07.2020.8.26.0263 - Voto no 5075
2
Apelação no 1000651-07.2020.8.26.0263
Apelantes: Lana Natasha Romano Amorim e outra
Apelada: Prefeitura Municipal de Itaí
Comarca: Itaí
Juiz de Direito: Dr. Wallace Goncalves dos Santos
Voto no 5075
Apelação. Condenação em obrigação de fazer.
Fornecimento de transporte público escolar para
aluno matriculado na rede particular de ensino.
Sentença de improcedência. Pretensão de reforma
afastada. Competência atribuída ao Município que
se restringe aos alunos matriculados em rede
municipal de ensino. Aplicação do disposto pela Lei
no 9.394/96 e pelo Decreto 2.828/19. Ausência de
prova de qualquer peculiaridade capaz de justificar
a necessidade de fornecimento do transporte
individual. Princípio da Isonomia. Precedentes.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de apelação interposta por Lana Natasha
Romano Amorim, menor representada por sua genitora Luciane
Aparecida Romano, contra sentença (fls. 63/67) pela qual, em ação
condenatória em obrigação de fazer ajuizada pela recorrente contra
a Prefeitura Municipal de Itaí, foi julgado improcedente o pedido,
afastando-se a pretensão inicial, voltada a obter transporte escolar
gratuito para aluna matriculada na rede particular de ensino. Por
força de sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários de advogado, arbitrados
em 10% do valor atribuído à causa, observada a gratuidade que lhe
foi deferida.
Inconformada, a demandante postula a reforma da
sentença, sustentando, em síntese, que sempre utilizou o transporte
escolar fornecido pelo município, uma vez que reside em área rural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000651-07.2020.8.26.0263 - Voto no 5075
3
Por apresentar excelente desempenho escolar, participou da prova
de bolsa realizada por uma escola particular, e obteve desconto de
45% nas mensalidades, razão pela qual foi matriculada nesta
instituição de ensino. Sustentou que não tem condições de prover o
transporte por si ou seus pais e que a municipalidade se nega a
continuar oferecendo o transporte escolar para o deslocamento de
sua residência até a escola. Nessa linha, argumenta que o acesso à
educação é assegurado pela Constituição Federal, de sorte que a
negativa administrativa se revela inconstitucional.
Contrarrazões
às
fls.
83/88,
acompanhada
do
documento de fls. 89/107.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às fls.
114/116, pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Lana Natasha Romano Amorim, representada por sua
mãe Luciane Aparecida Romano, ajuizou esta demanda buscando a
condenação da Prefeitura do Município de Itaí a fornecer-lhe
transporte escolar gratuito, para o trajeto diário de ida e volta de sua
residência à instituição de ensino particular, Escola Magister de Ensino
I, situada no mesmo município, sob o fundamento de ser desprovida
de condições econômicas para suportar os custos do transporte.
A respeito da matéria posta em juízo, a Constituição
Federal em vigor prevê, como um dos direitos sociais, o direito à
educação e ao transporte, em seu artigo 6o, que assim dispõe:
Art. 6o. São direito sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
É importante pontuar que a contrapartida dos direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000651-07.2020.8.26.0263 - Voto no 5075
4
sociais são as políticas públicas. Daí se infere que a obrigação do
Estado, diante desses direitos sociais (aqui nos interessam os direitos
ao transporte e à educação), consiste na criação e na manutenção
de políticas públicas adequadas à consecução dessas finalidades.
Esta é a obrigação que pode ser exigida da Administração, em seus
três níveis da Federação (no caso do serviço de transporte o encargo
recai especialmente sobre os entes municipais). Trata-se, por
conseguinte, de norma programática, não autoaplicável.
Em outras palavras, a norma do artigo 6o, ao dispor
sobre os direitos sociais, a par de se tratar de norma programática,
não determina obrigação ao Poder Público de fornecimento direto e
gratuito de bens da vida como alimentos, moradias e lazer, por
exemplo. Antes, impõe que o Estado legisle e crie políticas públicas
de impulsionamento, facilitação e proteção ao acesso das pessoas
residentes no território nacional a esses bens.
Exemplos de políticas públicas de facilitação ao
acesso à moradia, são os programas de financiamento de casas
populares destinados à população de baixa renda, que não são
programas de fornecimento gratuito de moradias, mas por meio dos
quais se busca promover o acesso a financiamentos que estejam
dentro do orçamento dessas pessoas hipossuficientes do ponto de
vista econômico-financeiro, de molde a facilitar-lhes o acesso à
moradia própria.
Nessa mesma linha, é forçoso concluir que o direito ao
transporte não significa que o Estado tenha por obrigação fornecer
transporte gratuito a toda a população, inclusive escolar, mas sim
que deve criar políticas públicas para o fornecimento de transporte
que possa ser acessível a toda a população, de forma a facilitar a
mobilidade urbana. Tanto é assim que o transporte público não é
gratuito, embora os preços das passagens sejam sempre controlados
pela Administração, em observância ao princípio da modicidade.
Em outras palavras, a negativa administrativa não tolhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000651-07.2020.8.26.0263 - Voto no 5075
5
o direito social ao transporte, tampouco à educação básica, ambos
previstos no texto constitucional (arts. 6o e 205 da CF), posto que a
Administração do Município de Itaí dispõe de um sistema de
transporte público, inclusive, de transporte escolar, dentro de seus
limites e nos termos da Lei no 9.394/96 e do Decreto 2.828/19, que
disciplinam o tema em âmbito nacional e municipal,
respectivamente. Daí porque não se justifica a pretensão ao
fornecimento de transporte escolar individualizado, tanto mais sem a
prova de necessidade tamanha, ao ponto de a autora/apelada
diferenciar-se dos demais alunos da rede particular de ensino, em
situação de fragilidade econômica.
Com relação ao transporte escolar no Município de
Itaí, o Decreto Municipal no 2.828/19, que disciplina o transporte
escolar fornecido pelo Poder Público, dispõe que o serviço atenderá,
prioritariamente, os alunos matriculados na rede municipal de ensino
e residentes em área rural:
Art. 6 o - Farão jus ao serviço de transporte escolar
prioritariamente os estudantes matriculados nas escolas
da rede municipal de ensino moradores da zona rural.
§ I o - A prestação do serviço de que trata o caput deste
artigo será estendida aos estudantes matriculados nas
escolas da rede municipal de ensino moradores da zona
urbana quando não houver vaga na escola mais próxima
de sua residência com base nos critérios de setorização e
geolocalização do aluno, quando a distância entre a
unidade escolar de atendimento e a residência do aluno
for superior a dois quilômetros, admitindo-se exceções a
esses critérios para alunos:
I. portadores de necessidades especiais, quando a
necessidade implicar em dificuldades de locomoção;
II. em que o percurso entre a residência e o local de
embarque e desembarque representa um acentuado
risco à segurança pessoal, como a necessidade de
travessia de vias de alta periculosidade, com inexistência
de passarelas ou vias exclusivas para pedestres;
§ 2 o - Nos roteiros a serem percorridos pelos veículos
escolares fica vedada a condução de alunos não
cadastrados.
§ 3o - O Município, mediante estudo de caso, poderá
suspender, fundir ou alterar itinerários do transporte
escolar, atendendo ao interesse da administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000651-07.2020.8.26.0263 - Voto no 5075
6
pública, sem com isso ferir os direitos elementares.
§ 4 o - O transporte escolar poderá, excepcionalmente,
ser utilizado para o transporte de alunos da rede
municipal
para
a
participação
de
atividades
pedagógicas, esportivas, culturais ou de lazer realizadas
fora dos estabelecimentos de ensino no mesmo turno ou
em turno diverso, desde que solicitado e devidamente
justificado pela escola com base no seu Projeto Político
Pedagógico, sendo vedada a utilização para iniciativas
de mera comemoração ou lazer.
§ 5o - Para requerer o benefício, o interessado deverá
apresentar a Solicitação de Transporte Escolar, emitido
regularmente pela Unidade Escolar, junto ao serviço de
Transporte Escolar da Secretaria Municipal da Educação.
Como se vê, o decreto municipal estabelece algumas
exceções à regra do caput, com vistas a atender estudantes
portadores
de necessidades especiais que comprometam a
locomoção, assim como aqueles que residam há mais de 2
quilômetros da unidade escolar, ou tenham que realizar trajeto
perigoso. Todavia, nenhuma das disposições legais contempla
estudantes da rede particular de ensino.
Vale ressaltar que não foi feita nenhuma prova de
qualquer peculiaridade que diferencie a demandante do restante
dos estudantes da rede particular de ensino, ao ponto de determinar
essa necessidade. E ainda que fossem provadas necessidades tão
especiais, não se justificaria o fornecimento de transporte
individualizado, posto não ser essa a função do Estado.
Noutro
giro,
a
Administração
Pública
não
tem
condições de fornecer transporte escolar individualizado a cada
pessoa que não tenha condições de custear o transporte público
comum de que o Município dispõe. Nesses casos, essas pessoas
devem contar com o auxílio de seus familiares responsáveis.
Impende destacar que a escolha das prioridades e dos
critérios para criação de programas de transporte público inclusive
os
escolares

é
abrangida
pelo
poder
discricionário
da
Administração, a quem incumbe, inclusive, a fixação de requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000651-07.2020.8.26.0263 - Voto no 5075
7
para admissão de beneficiários em programas de transporte escolar.
Tampouco pode o Poder Judiciário, por conseguinte,
impor à Administração o fornecimento de transporte diário escolar,
gratuito e individualizado à autora, assim como não é possível esse
fornecimento, pelo Poder Público, a cada pessoa que não tenha
condições de custeá-lo, seja porque há limites relacionados ao
orçamento do ente público, seja porque essa conduta viola os
princípios da isonomia e da eficiência.
Por fim, o fundamento do direito à educação também
não socorre a autora/apelante, porque o fornecimento, pelo Estado,
de transporte escolar individualizado, não pode ser considerado
condição sine qua non para que esse direito seja considerado
cumprido pela pessoa obrigada, até porque o direito ao serviço de
transporte é um e o direito à educação é outro, ambos previstos na
mesma norma programática, como exposto alhures.
Sobre o tema, merecem destaque os seguintes
julgados deste E. Tribunal Bandeirante:
PROCESSO Obrigação de fazer
Transporte escolar rural
Universidade particular
Aluna bolsista
Previsão legal

Ausência
Condenação
Impossibilidade: - O transporte
escolar é garantido apenas aos estudantes da educação
básica e frequentadores da rede pública de ensino. (TJSP;
Apelação Cível 1003967-02.2014.8.26.0566; Relator (a): Teresa
Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 27/03/2017; Data de Registro: 30/03/2017)
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA ENSINO TRANSPORTE
GRATUITO Impetrante, estudante de escola particular de
cidade vizinha, que almeja a manutenção do transporte
escolar
ofertado
pela
Municipalidade
Sentença
de
denegação da segurança proferida em Primeiro Grau
Decisório que merece subsistir Ausência de direito líquido e
certo Hipótese que não se enquadra no dever municipal
Obrigação do Município quanto ao transporte escolar que
se limita à sua rede de ensino fundamental - Negado
provimento
ao
recurso.
(TJSP;
Apelação
Cível
0002114-68.2013.8.26.0417; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000651-07.2020.8.26.0263 - Voto no 5075
8
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Paraguaçu
Paulista - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 29/10/2014;
Data de Registro: 29/10/2014)
Desta feita, impõe-se a manutenção da r. sentença
guerreada.
Improvido o recurso, majoro a verba honorária de
sucumbência em 2%, em atenção ao trabalho desempenhado pelo
patrono da parte apelada em grau de recurso, nos termos do art. 85,
§11o do CPC, e observada a gratuidade deferida à recorrente pelo
juízo de primeiro grau.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
PAOLA LORENA
Relatora